Tribunal: STF
Processo: RMS 35244
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
EMENTA: Direito administrativo. Agravo interno em Recurso ordinário em mandado de segurança. Licitação. Desistência da proposta. Declaração de inidoneidade.



    1. Da leitura do art. 43, § 6º, da Lei nº 8.666/1993, chega-se à conclusão de que a desistência da proposta, após a fase de habilitação, não é ato unilateral do licitante, havendo a necessidade da conjugação de três condições: (i) motivo justo; (ii) fato superveniente; (iii) autorização da Comissão de licitação.



    2. Considerando o transcurso de quase um ano da data da apresentação da proposta até a convocação para apresentação da demonstração de sua exequibilidade, ficou caracterizado de plano o requisito da existência de fato superveniente contido no art. 43, § 6º, da Lei nº 8.666/1993.



    3. Pretendendo a autoridade impetrada a manutenção das condições apresentadas na primeira, e não na segunda proposta, o prazo a que se refere o citado dispositivo só pode ser considerado da data daquela proposta. Recusa da desistência da licitante e aplicação de sanção de declaração de inidoneidade que se mostram abusivas.



    4. Agravo a que se nega provimento.